Tribunal: TJBA
Processo: 8015450-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015450-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS DE CARVALHO MACIEL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE NO PERCENTUAL DE 125% DO SOLDO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 8000410-35.2022.8.05.0001, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGOS 337, §§ 1º A 4º, 485, V, E 502 DO CPC. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de reconhecer o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% do soldo, aos proventos de inatividade do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reapreciar pedido de incorporação da CET aos proventos do impetrante, à vista de decisão judicial anterior que analisou a mesma pretensão, com idênticos pedido e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A coisa julgada material representa garantia constitucional e pressuposto processual negativo, impedindo o reexame de pretensão já definitivamente decidida pelo Judiciário. 4. A ação de obrigação de fazer anterior nº 8000410-35.2022.8.05.0001, ajuizada pelo mesmo autor contra o ESTADO DA BAHIA, formulou pedido idêntico de implantação da CET nos proventos, no percentual de 125% do soldo, com fundamento na legislação estadual pertinente. A ação foi julgada improcedente em seu mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais (percepção da gratificação por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados), decisão esta submetida ao crivo do Judiciário. 5. Evidenciada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), configura-se a coisa julgada material, inviabilizando a rediscussão da matéria em nova ação mandamental, sob pena de afronta à segurança jurídica, à estabilidade das relações jurídicas e à autoridade da decisão judicial anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Preliminar de coisa julgada acolhida e mandado de segurança julgado extinto, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. É vedado ao Judiciário reapreciar pretensão de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET quando já decidida improcedentemente em ação anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1º-4º, 485, V, e 502; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8017173-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07/03/2018, pub. 28/01/2024; TJ-BA, MS Coletivo nº 8003985-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 31/01/2024, pub. 15/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8015450-55.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante GILSON PEREIRA DOS SANTOS e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER a preliminar de coisa julgada em relação ao processo nº 8000410-35.2022.8.05.0001 e, consequentemente, JULGAR extinta a presente ação mandamental, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora